Tribunal: TJES
Processo: 5009543-74.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009543-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE:
EDIMILSON DA FONSECA e outros
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento:
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009543-74.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE:
EDIMILSON DA FONSECA

PACIENTE:
FELIPE CARVALHO DE ALMEIDA

COATOR:

Juízo de Direito da
2ª
Vara Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda

Pública, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude .da Comarca de Guaçui/ES.

Advogado do(a) IMPETRANTE:
EDIMILSON DA FONSECA – ES16151-A

Advogado do(a) PACIENTE:
EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE CARVALHO DE ALMEIDA
, ao qual é imputada a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), apontando ato coator do
Juízo de Direito da
2ª
Vara Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda

Pública, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude .da Comarca de Guaçui/ES.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação concreta na manutenção da prisão do paciente, ressaltando que não estão presentes os requisitos dos Arts. 312 e 313 do CPP.

Ressalta, ainda, ser suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, em especial, por ser o paciente tecnicamente primário, trabalhador
e
com residência fixa.

Ao prestar informações (id.
3601773
),
a
MM. Ju
íza
informou que o paciente foi preso em flagrante delito na data de
15/09/2022
, pela suposta prática do crime previsto no Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
informando ainda que o boletim unificado narra que:

RECEBEMOS INFORMAÇÕES PELO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA E PELA POLICIA CIVIL, QUE O DIA DE HOJE HAVIA CHEGADO UMA GRANDE CARGA DE DROGAS PARA O NACIONAL FELIPE CARVALHO DE ALMEIDA E QUE O MESMO ESTARIA TRANSPORTANDO QUATRO DESLOCAMOS PARA O BAIRRO SANTA CECÍLIA ONDE O MESMO IRIA FAZER A ENTRE DOS 4 PINOS LOGRAMOS EXITO EM LOCALIZAR E ABORDA-LO NA ENTRADA NO BAIRRO CONDUZINDO SEU VEÍCULO VOLKSWAGEM FOX PRETO E PLACA MRM-0483 ENCONTRAMOS 4 PINOS DE COCAÍNA NO BOLSO DIREITA DA BERMUDA QUE FELIPE ENCONTRAVA-SE E NENHUM OUTRO TIPO DE ILÍCITO NO INTERIOR DO VEÍCULO, BATENDO CONFORME AS INFORMAÇÕES CHEGADAS, ENQUANTO ESTÁVAMOS COM INDIVÍDUO ABORDADO UMA COLABORADORA EFETUOU CONTATO E INFORMOU QUE TINHA O CONHECIMENTO QUE HAVERIA MAIS NA RESIDÊNCIA DO MESMO, SENDO ASSIM .COM O APOIO DO K9 (CB 1138 BOENO E CADELA ALGA). JUNTAMENTE COM AGENTES DA POLICIA CIVIL (FRANCISCO, CELIANE E FABIO) EFETUAMOS BUSCAS PELO IMÓVEL E DENTRO DE RESIDÊNCIA ONDE O MESMO RESIDE COM A AVÓ E IRMÃ ENCONTRAMOS UMA BUCHA DE MACONHA, CHUMBO E UMA CÁPSULA ESTILHAÇADOS QUE FORAM INDICADOS PELA CADELA ALGA, AINDA NO DECORRER DAS BUSCAS A CADELA PELO SEU COMPORTAMENTO INDICOU QUE PROVAVELMENTE TERIA ALGUM OUTRO ENTORPECENTE NA PARTE INFERIOR DA CASA, ENCONTRAMOS UNS BURACOS FEITOS NOS BLOCOS DOI ASSOALHO DA RESIDÊNCIA E AO VERIFICAR CONSTATAMOS QUE HAVIA UMA MOCHILA. AO ABRIR IDENTIFICAMOS FARTA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES COCAÍNA, SENDO CONTABILIZADA POSTERIORMENTE A QUANTIDADE DE 1.564 PINOS CHEIOS E 358 PINOS VAZIOS, MATERIAL PARA ENDOLAR E 01 BALANÇA DE PRECISÃO, SENDO A MESMA EMBALAGEM E COLORAÇÃO DA QUE FOI APREENDIDA COM O MESMO. HAJA VISTA TODO O FATO NARRADO, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO INDIVÍDUO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CONDUZIMOS PARA A DPJ DE ALEGRE PARA QUE SEJAM ADOTADAS AS MEDIDAS QUE O CASO REQUER. EM TEMPO, VALE SALIENTAR QUE VEÍCULO FOX QUE O MESMO CONDUZIA FOI REMOVIDO PARA PÁTIO CREDENCIADO AO DETRAN PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO ESTAVA SENDO UTILIZADO PARA O COMETIMENTO DE CRIMES.

Parecer da Procuradoria de Justiça
(id. 3705038)
pela denegação da ordem
.

Referente à manutenção da custódia preventiva da paciente, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Ademais, prevê o Art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
,
sendo que a pena prevista para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico é superior a tal
quantia
.

Em análise do ato apontado como coator e das informações juntadas, extrai-se a devida fundamentação quanto à presença dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, dispostos nos Arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, é o posicionamento desta Corte Estadual de Justiça:

[...]
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. In casu, a necessidade de garantia da ordem pública restou demonstrada nos autos em razão da gravidade concreta da conduta, considerando-se a expressiva quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, a quantidade de pessoas envolvidas na suposta prática do tráfico de entorpecentes, isto é, pelo menos 03 (três) indivíduos, e a apreensão de simulacro de arma de fogo, demonstrando concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública. Precedentes do STJ no mesmo sentido[...] (Habeas Corpus Criminal, 100210041628, Relator : EDER PONTES DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJe 24.2.2022).

Quanto à alegação de que deveria ser solto por ser tecnicamente primário, trabalhador e com residência fixa, cumpre ressaltar que
“é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(
STJ,
AgRg no HC 719.060/RS, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª Turma, DJe 6.5.2022).

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 5009543-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE:
EDIMILSON DA FONSECA
PACIENTE:
FELIPE CARVALHO DE ALMEIDA
COATOR:

Juízo de Direito da
2ª
Vara Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda

Pública, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude .da Comarca de Guaçui/ES.

Advogado do(a) IMPETRANTE:
EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A
Advogado do(a) PACIENTE:
EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

A existência da materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de drogas restaram constatados através dos documentos presentes na ação penal e reconhecidos na decisão que decretou a prisão preventiva.

A prisão preventiva também está amparada na necessidade de se preservar a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante
com
relevante quantidade de entorpecentes
.

Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.